Tribunal: TJDFT
Processo: 0728082-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728082-88.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EDERSON FARIAS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O JOÃO EDERSON FARIAS (autor) apela da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O autor não cumpriu integralmente a ordem de emenda, que determinou a apresentação dos documentos comprobatórios para a análise da gratuidade de justiça, deixou de acostar os contratos no 630631032 e no 25934932 e deveria se manifestar quanto ao Tema 1.264 do STJ. (ID 64457636 e ID 64457641) Assim, o d. Juízo indeferiu a petição inicial. Determinou, ainda, a parte autora arcar com o recolhimento das custas processuais, sem condenação em honorários. No apelo, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça. (ID 64457646) No mérito, alega que “Com a devida vênia, observa-se que o r. Douto Juízo não cumpriu a legislação pertinente ao tema em questão. Quanto à suposta irregularidade de representação processual, restou devidamente apresentada procuração no feito, documento o qual possui assinatura digital, sendo utilizada instituição credenciada à ICP-Brasil. Ainda mais, há inclusive foto (selfie) do autor e relatório verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/), comprovando-se a regularidade da procuração.” (g.n) (ID 64457646, Pág. 4) As demais alegações para reforma da r. sentença dizem respeito apenas ao mérito, ocorrência de dano moral em razão da publicidade enganosa da plataforma SERASA LIMPA NOME. Esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade, a ser suscitada de ofício. Além disso, facultou a possibilidade de comprovar a real necessidade da gratuidade de justiça. (ID 64810208) Por sua vez, o recorrente verbera que o autor é isento do recolhimento de imposto de renda e colaciona imagem de consulta de restituição extraído do sítio eletrônico da Receita Federal. Reitera as considerações de mérito de que “o feito não questiona a dívida em si, porém a forma como está sendo cobrada, por intermédio de publicidade enganosa. Na exordial e na apelação restou expresso que a apelada incluiu os dados da dívida em plataformas parceiras terceiras, as quais efetuam publicidade enganosa, delimitada na apelação.” (ID 65332544) Destarte, no petitório apresentado, deixou de se manifestar acerca da violação ao princípio da dialeticidade. Relatado o necessário, DECIDO. Com efeito, denota-se que Sua Excelência a quo, no bojo da r. decisão de emenda, determinou o cumprimento dos seguintes requisitos (ID 64457636): “(...) Ante o exposto, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, trazendo aos autos os 3 (três) últimos contracheques, as declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos e as faturas de cartão de crédito dos 3 (três) últimos meses, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica, ou, alternativamente, comprove o recolhimento das custas iniciais. Emende-se, ainda, a inicial para acostar aos autos os contratos no 630631032 e no 25934932. Em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, querendo, manifeste-se o autor sobre o Tema 1.264 do STJ. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção." Diante do descumprimento, concedeu-se nova oportunidade conforme decisão (ID 64457641): "A última emenda ainda não atende o determinado ao ID 203467127. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verificou-se que o d. advogado que representa o requerente é também patrono de outros autores em inúmeras ações semelhantes, contra a mesma parte ré, muitas delas com declínio de competência a uma das Varas Cíveis da Comarca onde reside o demandante, valendo citar, por exemplo, os autos no 0731518-26.2022.8.07.0001, 0724187-90.2022.8.07.0001, 0719107-48.2022.8.07.0001, 0718920-40.2022.8.07.0001, 0717555-48.2022.8.07.0001, 0717559-85.2022.8.07.0001 e 0716822-82.2022.8.07.0001. Assim, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, esclareça o autor a propositura da demanda perante este juízo, considerando que reside em Tijucas do Sul / PR e o causídico que o representa possui inscrição principal em Mato Grosso do Sul. Prazo de 15 (quinze) dias.” O prazo decorreu in albis. (ID 64457643) Logo, a insurgência recursal não combate a r. sentença, porquanto as alegações do recorrente se restringem à irregularidade da representação processual e o mérito, sequer enfrentado pelo d. Juízo. Não há uma linha sequer nas razões recursais que possa extrair qualquer correspondência com os requisitos faltantes da petição inicial e devidamente apontados pelo Magistrado. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o art. 1.010 do CPC preceitua os requisitos a serem encontrados na petição que informa os fundamentos da apelação, entre os quais estão as razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (inciso III) sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Nesse contexto, incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo, logicamente, em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, sob pena de violação dos ditames da dialeticidade. No caso dos autos, vê-se, portanto, que o apelo é inepto, na medida que apresenta fundamentos totalmente desconectados com a sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. Deveras, como bem lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”. (in Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] - 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2182/2183). Ora, a viabilidade dos recursos não prescinde da motivação do pedido de novo julgamento, ou seja: que o recorrente apresente os motivos pelos quais a decisão objurgada merece reforma, para satisfazer o requisito da regularidade formal. Seja qual for o recurso aviado “...este deve conter a exposição do fato e do direito, a articulação da argumentação em torno dos elementos mencionados e, evidentemente, o pedido de nova decisão. Do contrário, não será conhecido o recurso” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro 4a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 257 – sem o grifo no original). Nesse quadro, entendo que incide à hipótese a regra do artigo 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar seguimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Aliás, esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TERATOLOGIA NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 267 DO STF. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA NÃO IMPUGNADOS. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (omissis)III. À luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito do seu inconformismo, impugnando todos fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e a consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. (omissis) (AgInt no RMS 63.143/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. In casu, a Corte regional consignou: "Rejeito a alegação de que a r. sentença seria ilíquida. Embora esta não tenha definido exatamente o valor a ser executado, deixou claro quais os critérios exatos para a apuração do débito e estabeleceu todos os itens necessários à liquidação dos valores, que depende apenas de mero cálculo aritmético." 2. Não obstante as razões explicitadas pela instância a quo, ao interpor o recurso, a parte recorrente não impugnou, suficientemente, os fundamentos do acórdão. Assim, não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado. 3. Logo não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 4. Ademais, a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 5. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1570031/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA REVELADA EM SESSÃO PLENÁRIA. PERTINÊNCIA PARA FINS DE APENAMENTO. CONCURSO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA H, DO CP. PREVALÊNCIA DA CONFISSÃO. ESTIRPE SUBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEVIDO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O agravo regimental não merece conhecimento quando, ao ser cotejado com o provimento de inadmissibilidade a quo, verifica-se que a parte não atacou - com a necessária dialeticidade recursal - todos os fundamentos consignados no decisum agravado, necessários ao seguimento e à apreciação do recurso especial, conforme dicção do art. 932, inciso III, da Lei n.o 13.105/2015, c/c art. 3.o do CPP e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, conjugados à inteligência da Súmula n.o 182/STJ. (...) (AgRg no AREsp 1392267/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo com arrimo no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator